Tribunal: TJDFT
Processo: 0702700-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0702700-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GILDO VITORINO GONCALVES AGRAVADO: CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR DESPACHO Em razão do noticiado na petição de ID 71571304, intime-se o agravado CARLOS JOSÉ ELIAR JÚNIOR para, no prazo de 30 (trinta) dias, informar se já foi deferida a sucessão processual de GILDO VITORINO GONÇALVES nos autos do processo no 0709565-73.2017.8.07.0003. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007